Tribunal: TJDFT
Processo: 0744581-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744581-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: VANESSA MOREIRA MEIRELES, ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES, GEOVANI ANTUNES MEIRELES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0034183-37.2014.8.07.0001) apresentado pelo agravante contra POSTO PARK 109 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME E GEOVANI ANTUNES MEIRELES, pela qual determinado o envio dos autos ao Núcleo de Leilões Judiciais do TJDFT – NULEJ após a preclusão da decisão. Esta a decisão agravada: “Nada a prover acerca do requerimento retro, considerando que a pretensão da parte executada é discutir a validade da penhora determinada pelo juízo, questão preclusão, pois não impugnada no momento oportuno. Advirto a parte executada para o estabelecido no art. 507 do CPC, dispositivo legal que veda a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sendo assim, em eventual nova manifestação, atente-se a parte para o atual estágio do processo, para que não apresente pedidos acerca de questões já decididas pelo juízo. Ademais, não configura excesso de penhora a constrição de bens em valor superior ao crédito se a parte executada não pagou ou ofereceu outros bens capazes de garantir a execução e, principalmente, quando prevalece incerteza sobre a possibilidade de efetiva conversão dos bens em pecúnia, para que se garanta o crédito da parte exequente. Sendo assim, transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, conforme estabelecido no ato de ID 181215718, encaminhe-se o processo ao NULEJ. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” – ID 207822663 dos autos n. 0034183-37.2014.8.07.0001; grifos no original. Os embargos de declaração opostos pelo executado GEOVANI (ID 210572240 - origem) foram rejeitados pela seguinte decisão: “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 207822663. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram a rejeição da reanalise da da validade da penhora, tendo em vista a preclusão da matéria. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Embargos de declaração. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 2 - Contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. 3 - Ausência de vícios. Rejeição. Não tendo sido apontada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no aresto, e restando evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 4 - Embargos de declaração conhecido e desprovido. (Acórdão 1788604, 07053176520208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Quanto ao mais, considerando que a petição de ID 210729371, nada a prover, tendo em vista que este juízo irá proceder o leilão do imóvel penhorado, o recurso oriundos da alienação serão depositados em juízo, e, será observado a ordem de penhora previamente existente na matrícula do imóvel penhorado, de forma a redirecionar os recursos da alienação aos respectivos juízos de penhoras prévias. Desse modo, preclusa a determinação ID 207822663, encaminhe-se o processo ao NULEJ.” – ID 212172370 dos autos n. 0034183-37.2014.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S alega: “( ) o MM. Juízo concluiu que “o feito deverá ter regular prosseguimento, nos termos estabelecidos no ato de ID 181215718”. E determinou: “conforme estabelecido no ato de ID 181215718, encaminhe-se o processo ao NULEJ” (ID Num. 205111827). A fim de obstar a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais (NULEJ), o devedor/agravante GEOVANI ANTUNES MEIRELES apresentou o pedido de tutela de urgência de ID Num. 206115461. Alegou: (i) excesso de penhora; (ii) substituição da penhora; e (iii) ineficácia da penhora neste feito. Após intimação e manifestação da credora/agravante (ID Num. 207692225), sobreveio a primeira decisão ora impugnada (ID Num. 207822663). Ela indeferiu o pedido, em razão da preclusão de todas as alegações do devedor. No entanto, condicionou a efetivação da constrição judicial à sua preclusão, nestes termos: “Sendo assim, transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, conforme estabelecido no ato de ID 181215718, encaminhe-se o processo ao NULEJ” (ID Num. 207822663). Os embargos de declaração opostos pelo devedor (ID Num. 210572240) foram rejeitados pela decisão de ID Num. 212172370. E, mais uma vez, a condição de preclusão para a efetivação da penhora foi repetida: “Desse modo, preclusa a determinação ID 207822663, encaminhe-se o processo ao NULEJ”. Com todo o acatamento à ilustre Juíza prolatora da decisão agravada, por quem se tem enormes respeito e admiração, este agravo de instrumento deve ser provido porque a efetividade do processo de execução não pode se condicionar à preclusão de qualquer incidente infundado criado pelo devedor” (ID 65298177, pp.4/5). Afirma que “a decisão agravada deve ser reformada porque contraria os princípios de que a “[e]xecução tramita no interesse do credor (art. 797 do CPC), sendo que as regras processuais objetivam garantir o crédito da maneira mais segura possível, podendo o juiz valer-se de todas as medidas convenientes para assegurar o cumprimento da ordem judicial e a duração razoável do processo (art. 139 do CPC)” (Acórdão 1833289, 0732489-77.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no PJe: 01/04/2024).” (ID 65298177, p.6). Argumenta ainda que “a decisão impugnada deve ser modificada porque ela acabou por atribuir efeito suspensivo a todos os recursos que o devedor decerto interporá, com o objetivo de atrasar ao máximo o pagamento da dívida. Realmente, a preclusão imposta como condição para o prosseguimento do cumprimento de sentença é um estímulo à protelação do executado que, mesmo sem fundamento, é encorajado a impedir o trânsito em julgado” (ID 65298177, p.7). Suscita ilegitimidade da parte executada para figurar no polo passivo do presente agravo de instrumento: “A co-devedora POSTO PARK 109 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., sociedade empresária, não terá o seu patrimônio jurídico atingido, em razão do julgamento deste agravo de instrumento. O debate veiculado neste recurso, portanto, é alheio a ela. Trazê-la ao polo passivo é ineficiente e retardará a solução da controvérsia” (ID 65298177, p.10). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “não há razão para a antecipação da pretensão recursal, a fim de que a condição imposta pelas decisões impugnadas (preclusão da decisão recorrida) seja afastada e o feito seja imediatamente remetido ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais (NULEJ) para a designação das datas dos leilões judiciais.” (ID 65298177, p.10). Por fim, requer: “Diante do exposto, requer-se a antecipação da pretensão recursal, a fim de que a condição imposta pelas decisões impugnadas (preclusão da decisão recorrida) seja afastada e o feito seja imediatamente remetido ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais (NULEJ) para a designação das datas dos leilões judiciais. Ao final, pede-se o provimento deste recurso para que, reformada a decisão agravada, a condição imposta pelas decisões impugnadas (preclusão da decisão recorrida) seja afastada e o feito seja imediatamente remetido ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais (NULEJ) para a designação das datas dos leilões judiciais.” (ID 65298177, p.11). Preparo regular (IDs 65298183 e 65298184). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Na origem, deferida a penhora do imóvel situado à QL 22, Lote 10, Casa 20, Lago Sul, Brasília/DF, em 17/4/2023 (ID 155604825). Lavrado termo de penhora (ID 156809727) e expedido mandado de avaliação e intimação (ID 156854876), o imóvel foi avaliado em R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) (ID 157996740). A impugnação à avaliação (ID 162161136) foi rejeitada pela decisão de ID 172975462, a qual foi mantida pelo julgamento do AGI no 0749792-07.2023.8.07.0000 interposto pelo executado, do qual fui Relatora. Pela decisão de 11/12/2023, deferida a alienação do bem em leilão judicial: “Defiro a alienação em leilão judicial. Remetam-se os autos para o Núcleo de Leilões Judiciais do TJDFT (NULEJ) para realização do a alienação judicial da nua propriedade com penhorada determinada na decisão 155604825, o qual deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do Código de Processo Civil. Estabeleço como preço mínimo o equivalente à 100% do valor da avaliação. Retornando o processo do NULEJ, expeça a Secretaria edital de intimação do ato expropriatório do bem penhorado nos autos. Desde já, advirto que os débitos de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPTU e TLP) anteriores ao leilão incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130, Par. Único do Código Tributário Nacional). Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. Publique-se para ciência das partes.” (ID 181215718 – origem) Em 14/12/2023, certificada designação de leilão judicial, 1o pregão em 11/03/2024 e 2o pregão em 14/03/2024 (ID 182037878 – origem). Publicado o edital de intimação de leilão público (ID 183930504 – origem). Pela decisão de ID 185581734, a hasta designada foi cancelada, em razão de haver agravo de instrumento pendente de julgamento acerca de alegação de fraude à execução. Em 23/07/2024, foi comunicado o julgamento do agravo de instrumento no 0745058-13.2023.8.07.0000, do qual fui Relatora, pelo qual mantive a decisão pela qual rejeitada a alegação de fraude à execução (ID 205090010 – origem). O executado GEOVANI alegou excesso de penhora (ID 206115461 – origem) e sobreveio a decisão agravada, pela qual definido “Nada a prover acerca do requerimento retro, considerando que a pretensão da parte executada é discutir a validade da penhora determinada pelo juízo, questão preclusão, pois não impugnada no momento oportuno”. – (ID 207822663 – origem). O agravante se insurge e requer, em síntese, que “a condição imposta pelas decisões impugnadas (preclusão da decisão recorrida) seja afastada e o feito seja imediatamente remetido ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais (NULEJ) para a designação das datas dos leilões judiciais.” (ID 65298177, p.10). Muito bem. A realização da hasta pública é medida drástica e deve ser feita quando não couber mais nenhuma discussão nos autos sobre a matéria. A realização do leilão, quando pendente a discussão de alguma questão, pode causar prejuízos às partes e, por esse motivo, todas as matérias em discussão nos autos relacionadas ao bem penhorado devem estar acobertadas pela preclusão. Ademais, o condicionamento do envio dos autos ao NULEJ à preclusão da decisão se mostra prudente e está amparado no poder geral de cautela, com vistas a evitar quaisquer danos às partes. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 32159/97. PROSSEGUIMENTO. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único). 2. A decisão que condiciona o levantamento de valores relativos a requisições expedidas à ocorrência da preclusão, decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de evitar pagamento eventualmente indevido, assim como a prática desnecessária de atos processuais, o que contribui para a celeridade da demanda, além de preservar a segurança jurídica e a economia processual. 3. É prudente que o levantamento de valores ou a expedição de requisitórios de pagamentos somente ocorra após o saneamento de todas as dúvidas inerentes aos cálculos e à (i)legitimidade ativa do exequente, mediante julgamento colegiado, em observância ao devido processo legal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1905767, 0722198-81.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no PJe: 26/08/2024.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 20 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora